Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037196-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MAILDE BEZERRA DA SILVA - CPF: 522.266.541-00 (AGRAVADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. DEFEITO OCULTO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. A ação originária foi proposta por consumidora em razão de vício oculto em veículo adquirido de revendedora e financiado pela agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada solidariamente, em ação indenizatória por vício oculto em produto, quando atua como financiadora na aquisição de veículo defeituoso, mediante contratos coligados no âmbito da relação de consumo.

III. Razões de decidir

3. O CDC aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), reconhecendo sua inserção na cadeia de fornecimento. 4. A concessão de crédito para aquisição do veículo vincula o banco ao fornecimento do produto, configurando contratos coligados e operação econômica unitária, nos termos do art. 54-F do CDC. 5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre da interdependência funcional entre os contratos. A rescisão do contrato de compra e venda repercute sobre o contrato de financiamento, cuja causa jurídica desaparece. 6. A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva com base na narrativa inicial, sendo desnecessária, neste momento processual, a comprovação da atuação direta do banco na preparação do contrato. 7. A tutela de urgência que suspende a exigibilidade do financiamento está justificada pela probabilidade do direito alegado e pelo risco de dano de difícil reparação, configurado pela continuidade da cobrança sobre bem inservível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
"1.
A instituição financeira que concede crédito para aquisição de bem defeituoso integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente em ação indenizatória por vício do produto. 2. A existência de contratos coligados entre financiamento e compra e venda de veículo caracteriza operação econômica unitária, permitindo a repercussão da rescisão do contrato principal sobre o contrato acessório
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o; 7o, p.u.; 14; 18; 25, § 1o; 54-F; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1299783/RJ, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 13.12.2018; TJMT, Ap Cível no 1000071-72.2024.8.11.0030, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A.
contra a

decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória (processo n° 1015830-43.2024.8.11.0041), movida por
MAILDE BEZERRA DA SILVA
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante.

Na origem, a agravada ajuizou ação indenizatória fundada na alegação de vício oculto no veículo adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado com a corré Mundial Comércio de Veículos EIRELI - ME, cujo financiamento foi contratado junto à instituição financeira ora agravante. Sustenta a autora que o bem apresentou defeito oculto de natureza grave, consistente na quebra do motor, circunstância que tornou o veículo totalmente inoperante e inviabilizou sua utilização.

Diante desse cenário, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento mantido com a instituição financeira agravante, bem como pleiteou a condenação solidária das rés ao ressarcimento do valor de R$ 20.039,34, a título de danos patrimoniais, além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, em razão dos transtornos decorrentes da aquisição de produto defeituoso. Requereu, ainda, a devolução dos valores pagos - referentes à entrada e a dezoito parcelas do financiamento, totalizando R$ 32.066,00 - ou, alternativamente, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso, isento de quaisquer avarias.

Em sede de despacho saneador, o juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco agravante, sob o fundamento de que "
tendo atuado na cadeia de consumo mediante financiamento do bem adquirido, é solidariamente responsável por eventual indenização que venha a ser fixada
". Para fundamentar sua decisão, o magistrado citou precedente jurisprudencial que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira em casos semelhantes.

Inconformado com a decisão, o
BANCO VOTORANTIM S/A
interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que incorre em equívoco a parte autora ao manejar a presente ação contra a instituição financeira, visto que, conforme descreve na inicial, a demandante adquiriu um veículo junto à Mundial Comércio de Veículos EIRELI - ME, sendo que o referido carro, segundo alegação da autora, apresentou vícios que impossibilitam sua utilização.

Destaca o recorrente que não integra sua atividade empresarial a comercialização de veículos, e que a loja/corré não é agente da instituição financeira, sendo, portanto, indevida a sua responsabilização. Em suas palavras: "
A loja/corré, não é agente da instituição financeira e não pode ser confundida com esta. No caso em apreço há duas relações jurídicas distintas, uma estabelecida com a revenda e a parte autora e outra entre o Banco e a autora, as quais não se confundem
."

Argumenta o agravante que sua atuação no negócio jurídico firmado entre a parte agravada e a loja corré foi específica: "
Por autorização da parte agravada, o Banco creditou na conta da revenda corré, o valor correspondente ao crédito solicitado para aquisição do veículo nos autos declinado, mediante contraprestação da parte, que se comprometeu a devolver o valor através de contraprestações mensais
."

Sustenta ainda que
"a financeira agira apenas como concedente do crédito no caso em apreço, para viabilizar a aquisição do veículo em momento anterior, não havendo que se falar em responsabilidade da financeira em relação à questão decorrente da relação firmada entre a ora agravada e a revendedora do automóvel, pois a pretensão formulada pelo litigante na presente demanda deveria ser dirigida tão somente à revenda, já que não houve erro por parte da financeira ora agravante, pois esta apenas emprestara o valor necessário para a aquisição do veículo pela litigante, não dando azo a qualquer situação danosa que a agravada tenha suportado."

Aduz que se revela parte plenamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto a financeira não tem responsabilidade alguma no que tange à situação narrada pela parte agravada, pois desconhecia os fatos e tampouco atua no comércio de veículo, e ainda, sequer realizou vistorias no automóvel adquirido em momento anterior à liberação do crédito e formalização do contrato de financiamento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma do despacho saneador para fins de reconhecer a ilegitimidade do Banco agravante para figurar no polo passivo da demanda.

A tutela recursal foi indeferida consoante ID.324485887.

Não foi apresentada contraminuta (ID. 330580360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento

interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A.
contra a

decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória (processo n° 1015830-43.2024.8.11.0041), movida por
MAILDE BEZERRA DA SILVA
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legitimidade passiva da instituição financeira em ação indenizatória que versa sobre vícios apresentados em veículo adquirido pela parte autora, ora agravada, junto à empresa Mundial Comércio de Veículos EIRELI - ME, com financiamento concedido pelo banco agravante.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, por expressa disposição legal. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, define fornecedor como "
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
".

Saliente-se que o § 2o do art. 3o do CDC conceitua como serviço "
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
", englobando, portanto, o serviço de financiamento bancário prestado pela agravante.

Ademais, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Tal entendimento foi consolidado após amplo debate jurisprudencial e doutrinário, reconhecendo-se que as atividades bancárias constituem serviços colocados à disposição no mercado de consumo, sujeitos, portanto, às normas protetivas do CDC.

A agravada ajuizou ação indenizatória alegando que o veículo adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado com a corré Mundial Comércio de Veículos EIRELI - ME apresentou defeito oculto de natureza grave, causando na quebra do motor, circunstância que tornou o veículo totalmente inoperante e inviabilizou sua utilização.

O financiamento para aquisição deste bem foi concedido pelo banco agravante, que ora questiona sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A responsabilidade do financiador em casos como o presente decorre da conjugação dos arts. 14, 18 e 25, §1o, do CDC. Embora o vício alegado refira-se ao produto (veículo), o banco responde solidariamente não pelo defeito em si, mas pela repercussão deste no serviço de financiamento prestado, que perde sua causa jurídica com a eventual rescisão do contrato principal. Trata-se de responsabilidade objetiva decorrente da posição ocupada na cadeia de fornecimento, independentemente de culpa ou de conhecimento prévio dos vícios do bem financiado.

Nos contratos de financiamento vinculados à aquisição de bens, a instituição financeira não pode se eximir de sua responsabilidade alegando não ter relação com o bem financiado, especialmente quando a nulidade do negócio jurídico compromete a eficácia do financiamento.

Friso, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme preconizam os arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. Essa responsabilidade solidária visa, justamente, a proteger o consumidor, evitando que este precise identificar qual dos fornecedores deu causa ao dano para pleitear a reparação,
in verbis:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

No caso em apreciação, embora aparentemente existam duas relações jurídicas distintas – o contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e a revendedora de veículos, e o contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e a instituição financeira –, é preciso examinar com acuidade a interdependência dessas relações no contexto da operação econômica realizada.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a vinculação entre o contrato principal de compra e venda e o contrato acessório de financiamento, quando estes compõem uma operação econômica única, concebida e executada de forma interdependente, especialmente nas relações de consumo. Nessa linha de intelecção, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC)- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . 1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária, refletida, sobretudo, conforme a prova dos autos, na manutenção de um posto específico da instituição financeira dentro da propriedade da loja, no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos. 2.
Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
" (AgRg no AREsp 207 .708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). 3. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1299783 RJ 2018/0125277-4, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019)

No presente caso, deve ser assentado que o contrato de financiamento celebrado entre a agravante e a agravada, em verdade, é acessório do contrato de compra e venda de veículo celebrado com a corré, de modo que, declarando-se a rescisão deste contrato de compra e venda, não há qualquer justo motivo para a manutenção do contrato de financiamento, tendo-se por inexorável a rescisão também do contrato acessório. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O banco financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocultos do produto financiado, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de defeitos no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato de financiamento vinculado, com a consequente devolução dos valores pagos pelo consumidor.

A frustração do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do bem adquirido justifica a condenação por danos morais, sendo adequado o montante fixado na sentença, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

(N.U 1000071-72.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Essa conclusão encontra respaldo não apenas na teoria da coligação contratual, mas também na própria sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento, conforme o art. 25, § 1o, do CDC.

A instituição financeira, ao conceder o financiamento para a aquisição do veículo, insere-se na cadeia de fornecimento, viabilizando economicamente a operação de consumo. Não se trata de mera coincidência entre contratos autônomos, mas de negócios jurídicos interdependentes que compõem uma única operação econômica. Essa relação de acessoriedade se evidencia pela própria finalidade do financiamento, que é viabilizar a aquisição do bem.

A coligação contratual, no caso em análise, decorre da unidade econômica da operação e da interdependência funcional entre os contratos. A rescisão do contrato principal de compra e venda, em razão de vício do produto, irradia efeitos sobre o contrato acessório de financiamento, que perde sua causa jurídica. Impor ao consumidor a continuidade do pagamento do financiamento, quando o bem adquirido se mostra imprestável para sua finalidade, constituiria violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, pilares do sistema de proteção consumerista.

Embora a instituição financeira não seja responsável pelo vício do produto em si, ela responde, no âmbito de sua atuação, pela repercussão desse vício no contrato de financiamento. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da necessidade de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que todos os aspectos da relação jurídica complexa sejam resolvidos em um único processo, evitando-se decisões contraditórias e a multiplicação desnecessária de demandas.

Destaca-se, ainda, que segundo prevê o CDC, em seu artigo 54-F, são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e o contrato acessório de crédito que lhe garanta o financiamento quando o fornecedor de crédito recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito. A propósito, cito o inteiro teor:

“CDC, Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

(...)”

No caso concreto, embora não haja nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 54-F do CDC – quais sejam, que o banco tenha recorrido aos serviços da revenda para preparação ou conclusão do contrato de crédito, ou que tenha oferecido o crédito no local da atividade empresarial da fornecedora –, tal circunstância não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira. Isso porque a responsabilidade solidária na cadeia de consumo decorre não apenas da coligação contratual expressa prevista no art. 54-F, mas também dos princípios gerais estabelecidos nos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do CDC, que impõem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da operação de consumo. A interdependência funcional entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento é evidente pela própria natureza da operação: o financiamento tem como única finalidade viabilizar a aquisição do bem, de modo que a invalidade do contrato principal necessariamente repercute sobre o contrato acessório, independentemente da configuração das hipóteses específicas do art. 54-F.

Nesse sentido, a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio para a análise das condições da ação, preconiza que a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese em exame, a agravada afirma que o contrato de financiamento está coligado ao contrato de compra e venda, ambos compondo uma única operação econômica, o que, em tese, confere legitimidade à instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Essa relação de acessoriedade se evidencia pela própria finalidade do financiamento, que é viabilizar a aquisição do bem. A coligação contratual, no caso em análise, decorre da unidade econômica da operação e da interdependência funcional entre os contratos. A rescisão do contrato principal de compra e venda, em razão de vício do produto, irradia efeitos sobre o contrato acessório de financiamento, que perde sua causa jurídica.

Impor ao consumidor a continuidade do pagamento do financiamento, quando o bem adquirido se mostra imprestável para sua finalidade, constituiria violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, pilares do sistema de proteção consumerista.

Embora a instituição financeira não seja responsável pelo vício do produto em si, ela responde, no âmbito de sua atuação, pela repercussão desse vício no contrato de financiamento. A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da necessidade de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que todos os aspectos da relação jurídica complexa sejam resolvidos em um único processo, evitando-se decisões contraditórias e a multiplicação desnecessária de demandas.

Nesse sentido, a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio para a análise das condições da ação, preconiza que a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese em exame, a agravada afirma que o contrato de financiamento está coligado ao contrato de compra e venda, ambos compondo uma única operação econômica, o que, em tese, confere legitimidade à instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Vale ressaltar que o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira não implica, necessariamente, em sua condenação ao final do processo. A legitimidade ad causam constitui condição da ação, cuja análise precede o exame do mérito, não se confundindo com este. Caberá ao juízo de origem, após a regular instrução probatória, decidir sobre a efetiva responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados pela agravada.

Ademais, a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, como medida de tutela de urgência, encontra respaldo no art. 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a inviabilidade de utilização do veículo, em razão do defeito no motor, associada à continuidade da cobrança das parcelas do financiamento, configura situação apta a justificar a suspensão cautelar do contrato acessório.

Destarte, não vislumbro, neste momento processual, elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada no tocante ao reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira. O juízo de origem, ao rejeitar a preliminar arguida pelo banco agravante, alinhou-se à jurisprudência predominante e aos princípios que regem as relações de consumo, especialmente no contexto de contratos coligados.

O agravante argumenta que não realizou vistoria prévia no veículo antes da liberação do crédito, circunstância que, em sua visão, afastaria sua responsabilidade pelos vícios do produto. Tal argumento não merece acolhida. A legitimidade passiva da instituição financeira não decorre de eventual dever de vistoriar o bem financiado, mas sim de sua inserção na cadeia de fornecimento como viabilizadora econômica da operação de consumo. A ausência de vistoria prévia não exclui o banco da relação jurídica de consumo, apenas poderá ser considerada, eventualmente, na análise do mérito da responsabilidade e na distribuição interna de eventual condenação entre os corresponsáveis. Neste momento processual, cuida-se apenas de reconhecer a legitimidade para figurar no polo passivo, questão que resta configurada pela participação do banco na operação econômica global.

Quanto à tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
para suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, verifico que a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo (ID.324485887) manteve, por consequência, a eficácia da medida de urgência deferida em primeiro grau. Tal decisão mostra-se acertada, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito evidencia-se pela alegação de vício oculto grave que tornou o veículo inoperante, circunstância que, se comprovada, autoriza a rescisão contratual; o perigo de dano manifesta-se na exigência de pagamento de parcelas de financiamento referente a bem que não pode ser utilizado, situação que pode causar prejuízo de difícil reparação ao consumidor. Assim, mantenho a tutela de urgência concedida em primeiro grau até o julgamento final da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025